Tribunal: STF
Processo: RvC 5457
Classe: RvC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-09-15
Data de publicação: 2017-09-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 621 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A Revisão Criminal ajuizada contra as condenações “proferidas ou mantidas” pela própria Corte, nos termos do art. 102, I, j, da Constituição da República, c/c art. 624, I, do Código de Processo Penal, e art. 263 do RISTF, é da competência do próprio Supremo Tribunal Federal.



    2. (a) In casu , a Segunda Turma deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Requerente, que visava à reforma da sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo (AP 563/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Dje de 29/02/2016)



    (b) Consectariamente, presente a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da Revisão Criminal.



    (c) O requerente, com supedâneo no art. 621, III, do Código de Processo Penal, alega que “novas e supervenientes circunstâncias autorizam a diminuição especial da pena, ou sua nulidade e extinção plena”. 



    3. O art. 621, III, do Código de Processo Penal, exige que “[...] haja novas provas no sentido de que o fato efetivamente não existiu, de que o réu não concorreu para a infração penal, de que houve uma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, de que existiu causa de especial diminuição da pena, ou, então, de que não houve a qualificadora nem eventual agravante. Dentre as causas de especial diminuição da pena, destacam-se as previstas nos arts. 14, parágrafo único, 26, parágrafo único, 28, §2º, 69, 70, 71, 121, §1º, 129, §§4º e 5º, 155, §2º, 170, 171, §1º, etc., todos do CP” (Tourinho Filho, 2014, p. 469/470).



    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a revisão criminal tem por pressuposto necessário e indispensável, “quanto à matéria de fato, o desprezo à evidência dos autos” (RvC 5437, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 17/12/2014).



    5. A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982).



    6. (a) In casu , a defesa do Requerente suscita, como fundamento do seu pedido, a alegação de que “o Juiz SÉRGIO MORO, em desvio de finalidade, intencionalidade e dolo específico, deu azo ao reprovável levantamento de sigilo funcional, facilitando divulgar, aos 16 de março de 2016, interceptações telefônicas protegidas pelo sigilo funcional sob sua guarda e sustenta que, apesar disso, a violação de sigilo funcional praticada por Sérgio Moro solapando a prerrogativa de foro de um dos alvos foi contestada apenas superficial e parcimoniosamente, com alguns votos de censura de ministros deste Colendo STF “.



    (b) O Requerente não faz referência a novas provas relativas à legalidade da sua conduta, tampouco demonstra que, posteriormente ao julgamento da apelação, teriam surgido evidências conducentes à redução da pena que lhe foi aplicada ( in casu , restritiva de direitos). 



    (c) Cinge-se o Requerente a comparar sua conduta com a de terceiro, que considera idêntica à que lhe foi imputada, e a sustentar que esta última não foi submetida a qualquer persecução penal. 



    (d) Constata-se, de plano, que o fato invocado como paradigma não guarda qualquer conexão ou continência probatória com aquele que gerou a condenação do Requerente. Cuida-se de evento absolutamente inócuo, à luz do ordenamento, para a promoção de revisão criminal do acórdão proferido pela Colenda Segunda Turma. 



    (e) Consequentemente, revela-se manifesto o descabimento da revisão criminal, por inobservância do disposto no art. 621 do CPP. 



    7. Agravo regimental desprovido.